Tribunal: TJPA
Processo: 0809147-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809147-89.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LORENA DE PAULA REGO SALMAN

AGRAVADO: E. B. D. O. S.

REPRESENTANTE: CLEDIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
DECISÃO QUE DETERMINOU
A INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PEDIÁTRICA E AVALIAÇÃO DE CARDIOLOGISTA
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE
R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. REJEITADA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. MULTA DIÁRIA DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). EXORBITÂNCIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que determinou ao Estado do Pará a obrigação de fornecer Leito de UTI pediátrico e a realização de avaliação com cardiologista/vascular/hematologista da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 até o limite de R$ 500.000,00, posteriormente, majorada para R$ 500.000,00 por dia de descumprimento.

2. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do ente estatal, pois a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196 da Carta Magna. Precedentes do STF e STJ.

3. Ademais, para a preservação da vida, a Agravada demonstrou a necessidade do tratamento médico com a internação em leito de UTI e avaliação cardiológica, conforme laudo médico constante nos autos (Num. 12757304 - Pág. 12), devendo o Agravante cumprir o dever constitucional de assistência à saúde.

4. A multa diária estipulada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento da decisão, no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), afigura-se exorbitante, destoando do que tem decidido esta Corte, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por se tratar de valor razoável e proporcional.

5. Em se tratando de demanda envolvendo a saúde e o comprometimento da própria vida da parte, a medida de sequestro de verba pública, afigura-se cabível à espécie, consoante precedente do E. STJ em recurso repetitivo representativo da controvérsia (REsp 1069810/RS).

6.
Não há como acolher o argumento de perda de objeto da ação em decorrência do cumprimento da medida, pois além de inexistir provas suficientes a este respeito, tal apreciação, compete
prima facie,
ao julgador de origem diante das alegações e provas a serem produzidas oportunamente pelas partes.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809147-89.2019.8.14.0000-PJE) interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra E. B. D. O. S., menor impúbere, representada por sua genitora CLEDIA PEREIRA DE OLIVEIRA, diante da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, (processo nº 0009541-12.2019.8.14.0039 - LIBRA).

A decisão agravada (Num. 2369704 - Pág. 9/10) possui a seguinte conclusão:

(...) E ainda, com fundamento no art. 294 e ss do CPC/2015 DEFIRO A LIMINAR pleiteada e em consequência determino que o requerido, Estado do Pará, disponibilize no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna ou outro Hospital de referência com especialidade nessa área,

um Leito de UTI PEDIÁTRICO e realize imediatamente AVALIAÇÃO DE CARDIOLOGISTA/VASCULAR/HEMATOLOGISTA, em caráter de urgência, em razão da paciente ser portadora de Cardiopata Congênita com Diagnóstico de Atresia Tricúspide tipo IB, e ter seu estado de saúde agravado (pelos demais sintomas descritos na narrativa acima), às expensas do Estado, assegurando seu direito à saúde. Decisão a ser cumprida em 48 hs, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) limitada a R$ 500.0000,00 (quinhentos mil reais).

Esta decisão serve de mandado de intimação ao requerido acerca do deferimento da medida liminar.

Intimem-se.

Citem-se o requerido, na pessoa de seu Representante Legal, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. N° 011/2009 daquele órgão correcional. (...)

Após a informação de descumprimento da decisão, o Juízo
a quo
proferiu nova decisão majorando a multa por descumprimento nos seguintes termos:

(...) Diante das informações prestadas pela parte autora às fls. 49 de que até a presente data a parte autora não foi transferida, bem como a comprovação de intimação do réu acerca da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência requerida (fls. 48), majoro a multa aplicada na decisão para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devendo o réu ser intimado para providenciar em 24h, a transferência determinada às fls. 39/40. Transcorrido o prazo sem atendimento à presente decisão, venham os autos conclusos para bloqueio da multa ora fixada, que incidirá de uma única vez, sem prejuízo da multa que já incidiu desde o dia 14/09/2019 até a presente data, perfazendo o total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Após intime-se a parte autora para que apresente a indicação de hospital da rede privada que realize o procedimento médico de que necessita a autora, com o respectivo orçamento, a fim de que seja determinada pelo juízo a transferência da autora para o devido atendimento às expensas do Estado.

Tal medida visa dar efetividade à decisão judicial, cabendo ressaltar que não são poucos os casos perante este Juízo que, diante do descumprimento das decisões judiciais que antecipam a tutela provisória de urgência, os jurisdicionados estão evoluindo a óbito ou acabam tendo lesões permanentes em razão da falta de atendimento relativo a serviço essencial previsto constitucionalmente. Inarredável a obrigação estatal e inadmissível o descaso para com o jurisdicionado e as decisões judiciais (...)

Em suas razões (Num. 2369686 - Pág. 1/18), o Agravante aduz, preliminarmente, que há perda de objeto da ação, uma vez que a Agravada já foi internada no Hospital das Clínicas Gaspar Viana, tendo recebido todo o tratamento de que necessita, conforme informações prestadas pela SESPA.

Afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o pleito formulado pela Agravada se trata de responsabilidade do Município.

Argumenta que a decisão agravada compromete o princípio da universalidade do acesso à saúde.

Sustenta a impossibilidade de aplicação de multa, bem como, a sua desproporcionalidade e exorbitância, defendendo a necessidade de redução.

Aduz a impossibilidade da decretação de sequestro de verbas Públicas, por tal medida implicar em desrespeito à regra constitucional sobre o regime dos precatórios.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão de Num. 2598248 - Pág. 1/5 foi deferido parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas para reduzir o valor da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reduzido o valor das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da decisão (Num. 2885821 - Pág.1/6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que determinou ao Estado do Pará a obrigação de fornecer Leito de UTI pediátrico e a realização de avaliação com cardiologista/vascular/hematologista da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 até o limite de R$ 500.000,00, posteriormente, majorada para R$ 500.000,00 por dia de descumprimento.

Sobre o tema, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifo nosso).

No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, seja pela distribuição gratuita de medicamentos, seja pelo fornecimento de insumos em favor de pessoas carentes, é do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

4. A falar do defendido pela decisão monocrática, foram transcritas as ementas dos seguintes julgados: REsp 1.645.846/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; EDcl no AREsp 240.955/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013 e AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/8/2013.

5. O Tribunal de origem não se baseou no caso concreto, mas adotou tese jurídica divergente da sedimentada no STJ, como demonstra o seguinte excerto: "A solução para tais entraves da saúde pública não compete ao Poder Judiciário, não podendo este se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo, impondo que um determinado tratamento deva ser posto à disposição da parte Autora, minorando seu sofrimento e agravando, provavelmente, de outros".

6. Portanto, dessume-se que o acórdão de origem não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual se deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando-se o exame do direito ao tratamento pleiteado no caso concreto. O mérito acerca da necessidade do home care no caso concreto será examinado pelo Tribunal de origem.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1784258/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Assim, descabe o argumento de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade do Agravante.

Ademais, para a preservação da vida, a Agravada demonstrou a necessidade do tratamento médico com a internação em leito de UTI e avaliação cardiológica, conforme laudo médico constante nos autos (Num. 12757304 - Pág. 12), devendo o Agravante cumprir o dever constitucional de assistência à saúde.

Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da medida liminar, tal medida se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação conforme previsto no art. 537 do CPC/15.

No que diz respeito ao
quantum
fixado, identifica-se que o valor da multa diária fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), posteriormente, majorado para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) não se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal para o cumprimento de obrigação de fazer relativa a tratamento de saúde.

Com efeito, a multa estipulada pelo Juízo de origem, afigura-se exorbitante, destoando do que tem decidido esta Corte, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ser montante mais razoável e proporcional. Senão vejamos:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos art. 522 e ss., do Código de Processo Civil, contra decisão exarada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 0001007-07.2015.8.14.0076, concedeu a liminar requerida (...) Portanto, é plenamente aplicável a multa diária em face da fazenda pública. Todavia, entendo que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se configura proporcional e razoável, tendo em vista a natureza da obrigação a ser cumprida e o porte do município agravante. A meu sentir, caso se mantivesse a quantia estipulada pelo juízo a quo o ente público poderia ser onerado de tal forma a comprometer a manutenção de serviços fundamentais à população daquela localidade. Deste modo, reduzo o valor da multa diária para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por entender ser proporcional, razoável a presente demanda, bem como tratar-se de um numerário capaz de desestimular o desrespeito à ordem judicial a ser cumprida pelo recorrente.

(...)

(TJPA, 2015.01985010-06, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-10, Publicado em 2015-06-10). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC, atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

Já no tocante à possibilidade de sequestro de verba pública para custear o necessário tratamento médico da Agravada, não há o que modificar na decisão agravada, tendo em vista a notícia de que o Agravante apesar de ter sido intimado da decisão, não adotou as medidas necessárias ao seu cumprimento.

Assim, em se tratando de demanda envolvendo a saúde e o comprometimento da própria vida da parte, a medida de sequestro de verba pública, afigura-se cabível à espécie, consoante precedente do E. STJ em recurso repetitivo representativo da controvérsia. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE
. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PART
E. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação
de suas decisões,
podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Por fim, não há como acolher o argumento de perda de objeto da ação em decorrência do cumprimento da medida, pois além de inexistir provas suficientes acerca de tal medida, tal apreciação, compete
prima facie,
ao julgador de origem diante das alegações e provas a serem produzidas oportunamente pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, apenas para reduzir o valor da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão, para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020